Tribunal: TJSP
Processo: 2218438-95.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Valores depositados nos autos – Pretende o agravante, que é um dos credores da ação desapropriatória, a expedição de Mandado de Levantamento Judicial a: a) Wilson Piquini Sobrinho, que é credor sub-rogado proveniente de Vara Cível de Barueri com penhora no rosto dos autos, em virtude de posterior acordo celebrado com

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – Valores depositados nos autos – Pretende o agravante, que é um dos credores da ação desapropriatória, a expedição de Mandado de Levantamento Judicial a: a) Wilson Piquini Sobrinho, que é credor sub-rogado proveniente de Vara Cível de Barueri com penhora no rosto dos autos, em virtude de posterior acordo celebrado com ele; b) MPV Motors, devido a acordo celebrado com essa credora, posterior à cessão de crédito já noticiada nos autos; c) sua advogada, para o pagamento dos honorários contratuais; d) Espólio de Reynaldo Fanganiello Júnior, referente ao pagamento de 10% de honorários contratuais, em favor da patrona; e) o próprio agravante, relativamente aos valores remanescentes – Indeferimento dos pedidos pelos seguintes motivos: a) em se tratando de penhora no rosto dos autos, eventual acordo celebrado entre o credor e o devedor deve ser apreciado nos autos principais (da execução promovida na Comarca de Barueri); b) a cessão de crédito ainda está sendo averiguada pelo juízo a quo, que não tinha conhecimento do acordo celebrado; c) a matéria já havia sido objeto de apreciação anterior no primeiro grau de jurisdição e também em sede recursal; d) a matéria não havia sido discutida pelo agravante antes e não foi objeto da decisão agravada; e) enquanto não forem solucionadas todas as questões atinentes aos credores do recorrente, não há de se cogitar no levantamento de valores remanescentes – Confirmação da decisão agravada – Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000085848
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2218438-95.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante RICARDO
FANGANIELLO, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram em parte do recurso e, na parte
conhecida, negaram provimento. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores EDSON
FERREIRA (Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
OSVALDO DE OLIVEIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2218438-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N.o 29.447- 2/9
VOTO N.o 29.447
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO N.o 2218438-95.2019.8.26.0000
AGRAVANTE: RICARDO FANGANIELLO
AGRAVADOS: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO
INTERESSADOS: ESPÓLIO DE REYNALDO FANGANIELLO JÚNIOR
E OUTROS
Juiz de Primeira Instância: Rafael Dahne Strenger
AGRAVO DE INSTRUMENTO
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA
DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA
Valores
depositados nos autos Pretende o agravante, que é um dos
credores da ação desapropriatória, a expedição de Mandado de
Levantamento Judicial a: a) Wilson Piquini Sobrinho, que é credor
sub-rogado proveniente de Vara Cível de Barueri com penhora no
rosto dos autos, em virtude de posterior acordo celebrado com ele;
b) MPV Motors, devido a acordo celebrado com essa credora,
posterior à cessão de crédito já noticiada nos autos; c) sua
advogada, para o pagamento dos honorários contratuais; d)
Espólio de Reynaldo Fanganiello Júnior, referente ao pagamento
de 10% de honorários contratuais, em favor da patrona; e) o
próprio agravante, relativamente aos valores remanescentes

Indeferimento dos pedidos pelos seguintes motivos: a) em se
tratando de penhora no rosto dos autos, eventual acordo celebrado
entre o credor e o devedor deve ser apreciado nos autos principais
(da execução promovida na Comarca de Barueri); b) a cessão de
crédito ainda está sendo averiguada pelo juízo a quo, que não
tinha conhecimento do acordo celebrado; c) a matéria já havia
sido objeto de apreciação anterior no primeiro grau de jurisdição e
também em sede recursal; d) a matéria não havia sido discutida
pelo agravante antes e não foi objeto da decisão agravada; e)
enquanto não forem solucionadas todas as questões atinentes aos
credores do recorrente, não há de se cogitar no levantamento de
valores remanescentes
Confirmação da decisão agravada

Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, não
provido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão
interlocutória de fls. 23/24 que, nos autos do cumprimento de sentença de
ação desapropriatória, indeferiu a expedição de mandado de levantamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2218438-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N.o 29.447- 3/9
judicial, sob o fundamento de que as partes informaram uma composição, de
modo a tornar rescindida a cessão de crédito existente. Porém, este negócio
jurídico persiste, mas em valor diferente do original. Não há, nos autos,
documentos que comprovem a realização da mencionada composição.
Anteriormente foi determinada a juntada de procuração no prazo de cinco
dias, que decorreu in albis, motivo pelo qual também houve indeferimento do
pedido de levantamento. As demais questões já foram anteriormente
decididas. No mais, determinou a expedição do necessário para a efetivação
da transferência dos valores das penhoras no rosto dos autos. Após, é
necessário o recálculo do valor remanescente. Como a penhora no rosto dos
autos foi determinada por juiz diverso, qualquer controvérsia deve ser por ele
dirimida.
Sustenta o agravante que o juízo a quo não reconheceu acordo
firmado em dezembro de 2018, após meses de negociação, conduzido por
advogados habilitados nos autos e legalmente constituídos, referente à cessão
de crédito, bem como impossibilitou que seus demais credores recebessem os
valores a que fazem jus, em especial acordo entabulado há mais de 14 meses
e com risco iminente de desistência, referente ao processo n.o
012575-36.2000.8.26.0068, em trâmite pela 3.a Vara Cível de Barueri. O
juízo a quo, mesmo munido de todas as informações e documentos que
comprovam as negociações com seus credores, indeferiu a expedição de
Mandado de Levantamento Judicial, tanto para o credor MPV Motors (cessão
de créditos) pois não reconheceu o acordo entabulado , quanto para o
credor Wilson Piquini Sobrinho, credor em sub-rogação de Elda Marinelli
Serra (3.a Vara Cível de Barueri). Com relação ao Processo n.o
0004633-89.1996.8.26.0068, em trâmite pela 2.a Vara Cível de Barueri, está
ciente da transferência realizada no valor de R$ 314.262,75 (trezentos e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2218438-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N.o 29.447- 4/9
quatorze mil, duzentos e sessenta e dois reais e setenta e cinco centavos). O
valor permanece garantindo aquela execução. Está ciente de que qualquer
discussão nesse sentido será feita naquele juízo. Quanto ao Processo n.o
0012575-36.2000.8.26.0068, em trâmite pela 3.a Vara Cível de Barueri, a
requerente é Elda Marinelli Serra, falecida em 17/11/2011. Há anos não
existe qualquer manifestação da credora e, além disso, não houve habilitação
de herdeiros, muito embora tenha sido intimado o inventariante. Com isso,
houve determinação judicial para que o credor naqueles autos, Wilson Piquini
Sobrinho, assumisse a posição de credor sub-rogado, operando-se a sucessão
processual. Compôs-se com o credor Wilson, nos termos da petição e da
planilha de débitos. O acordo foi entabulado há mais de catorze meses. O
credor informou que não irá mais aguardar a autorização para pagamento, o
que impedirá que os demais credores possam receber e que tenha um final de
vida com alguma dignidade. Também se compôs com o cessionário MPV
Motors, com a finalidade de pagar a ela a importância de R$ 300.000,00
(trezentos mil reais). As tratativas ocorreram de maneira presencial, haja vista
o relacionamento cordial entre advogados e partes. Não há motivos para que
a vontade das partes não seja reconhecida. No entanto, o Magistrado não
reconheceu os acordos entabulados nos autos, obstando que seus credores
possam ver seus créditos satisfeitos. Com isso, o juízo a quo está impedindo
que pague suas dívidas. O processo se arrasta há anos, o que causa prejuízo a
todos os envolvidos, em especial ao recorrente, aos seus credores e à
advogada que o representa. Os honorários advocatícios inserem-se na
categoria de crédito privilegiado. Pleiteia, inclusive em sede de antecipação
dos efeitos da tutela recursal, a reforma da decisão interlocutória impugnada,
a fim de que: a) seja deferida a expedição de Mandado de Levantamento
Judicial no valor de R$ 342.861,27, sendo R$ 282.356,34 em nome de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2218438-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N.o 29.447- 5/9
Wilson Piquini Sobrinho e R$ 60.504,93 em favor de seu patrono Dr. José
Antônio de Almeida, ou que o valor apontado seja transferido para o
Processo n.o 0012575-36.2000.8.26.0068, em trâmite pela 3.a Vara Cível de
Barueri; b) seja reconhecido e homologado o acordo entabulado com a MPV
Motors, deferindo a expedição MLJ no valor de R$ 300.000,00, em nome do
patrono do credor, Dr. Cláudio Alexander Salgado; c) a determinação para
que os honorários contratuais, equivalente a R$ 150.000,00, sejam pagos
diretamente à sua patrona, Dra. Sabrina Ribeiro Carvalho, por dedução da
quantia depositada na presente desapropriação, expedindo-se o competente
MLJ; d) seja deferida expedição de MLJ em favor do Espólio de Reynaldo
Fanganiello Júnior, referente ao pagamento de 10% de honorários
contratuais, ou seja, R$ 127.465,26, em favor da patrona, Dra. Daniela
Fanganiello Bessa; e) expedição de guia de levantamento, em caráter de
urgência e prioridade, referente aos valores remanescentes, tendo em vista a
sua idade avançada, devidamente atualizados com os acréscimos legais
quando de seu efetivo levantamento (fls. 01/20).
O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi
indeferido (fls. 130/132).
Com apresentação de contraminuta (fls. 135/138) pela empresa
Know How Loja de Imóveis S/C Ltda. (credora dos autos n.o
0004633-89.1996.8.26.0068, da Segunda Vara Cível da Comarca de
Barueri), pelo desprovimento ao recurso interposto, uma vez que os valores
que foram transferidos não satisfazem a integralidade da execução.
O Município de São Paulo não apresentou contraminuta (fls.
164).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2218438-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N.o 29.447- 6/9
O agravante se opôs ao julgamento virtual (fls. 152).
É o relatório.
O agravante é credor de valores que estão depositados nos autos,
na ação de desapropriação indireta promovida por ele e por outros herdeiros
em face do Município de São Paulo.
Em virtude de outras dívidas do recorrente, há penhoras lavradas
no rosto dos autos, provenientes da Segunda e da Terceira Varas Cíveis da
Comarca de Barueri. Além disso, ele também celebrou acordo com outro
credor e, para tanto, cedeu a ele parte de seu crédito dos valores
indenizatórios depositados nos autos.
Além dessas dívidas já formalizadas, alega o agravante que, no
que diz respeito à cessão de créditos, celebrou acordo com o cessionário.
Segundo os documentos acostados ao presente instrumento, a cessão entre
Ricardo Fanganiello e MPV Motors Comércio de Veículos Ltda. envolvia o
importe de R$ 1.450.000,00 (fls. 76/77). Com o acordo firmado, o valor da
cessão foi alterado para R$ 300.000,00 (fls. 78/79).
Impugna o agravante o indeferimento, efetivado no primeiro
grau de jurisdição, da expedição de Mandado de Levantamento Judicial em
benefício da cessionária MPV. A esse respeito, esclareceu o juízo a quo que
persiste a cessão de crédito existente, mas em valor diverso do original. No
entanto, segundo o Magistrado, não havia, nos autos, documentos que
comprovassem a realização da mencionada composição.
Ora, à míngua de efetiva demonstração da considerável redução
do valor da cessão de crédito, não poderia mesmo o juízo a quo ter deferido a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2218438-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N.o 29.447- 7/9
expedição de MLJ no importe de R$ 300.000,00 em benefício da cessionária.
A apresentação, nesta via recursal, da petição referente ao acordo
entre cedente e cessionária (fls. 78/79) não modifica tal entendimento. Em
primeiro lugar, os autos principais são físicos, motivo pelo qual não é
possível a sua consulta e, com isso, não se pode aferir se, de fato, a aludida
petição havia sido veiculada perante o juízo a quo. Em segundo lugar, não é
possível apreciar o conteúdo dela neste segundo grau de jurisdição, sob pena
de supressão de instância.
No que tange à penhora no rosto dos autos proveniente da 3.a
Vara Cível da Comarca de Barueri, aduz que também celebrou acordo com o
credor em sub-rogação, Wilson Piquini Sobrinho. Em outras palavras, havia
um crédito penhorado no rosto dos autos, proveniente de sub-rogação da
exequente Elda Marinelli Serra que, em março de 2000, atingia a cifra de R$
212.503,35 (fls. 40/42). Posteriormente parece ter sido acordado, entre o
agravante e Wilson, o pagamento do valor de R$ 342.861,27, atualizado até
janeiro de 2019 (fls. 43/45).
Impugna o agravante o indeferimento, efetivado no primeiro
grau de jurisdição, da expedição de Mandado de Levantamento Judicial em
benefício de Wilson e de seu patrono. A esse respeito, esclareceu o juízo a
quo que a penhora no rosto dos autos foi determinada por outro Magistrado e
que qualquer controvérsia referente ao crédito (inclusive sobre eventual
acordo) deve ser dirimida pelo juízo que determinou a penhora ou pelas vias
competentes.
Mais uma vez, razão assiste ao juízo a quo. Na hipótese vertente,
apenas há penhora no rosto dos autos relativamente ao crédito de Wilson.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2218438-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N.o 29.447- 8/9
Eventual renegociação de dívida, acordo ou redução do valor da penhora
devem ser discutidos nos autos principais da execução, na Comarca de
Barueri, e não nesta sede.
Eventual acordo celebrado entre o agravante e Wilson (que não é
parte na ação desapropriatória) deve ser apreciado pelo juízo de Barueri. Se
for o caso de redução do valor da penhora no rosto dos autos, deverá haver a
respectiva comunicação para a Vara das Execuções contra a Fazenda Pública
da Capital.
Na decisão agravada, outrossim, há determinação para a
consecução da transferência dos valores das penhoras no rosto dos autos aos
juízos competentes.
Sobre o pedido de expedição de MLV em benefício da patrona do
agravante, a título de honorários advocatícios contratuais, no importe de R$
150.000,00, observa-se que, segundo decisum outrora proferido (fls. 3.244
dos autos principais), tanto para o levantamento dos honorários advocatícios,
quanto para o levantamento dos valores devidos ao recorrente, era necessário
aguardar, antes, a manifestação dos juízos da Comarca de Barueri, em virtude
das penhoras promovidas no rosto dos autos. Além disso, pairava suspeita de
fraude, motivo pelo qual o Magistrado solicitou que fossem juntados os
originais dos contratos de honorários advocatícios subscritos pela parte e pela
sua advogada.
A matéria já havia sido apreciada, tanto pelo juízo a quo, quanto
por esta Turma Julgadora, em agravo de instrumento anteriormente interposto
(Agravo de Instrumento n.o 2272552-18.2018.8.26.0000 São Paulo 12.a
Câmara de Direito Público j. 07.08.2019, V.U.).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento n.o 2218438-95.2019.8.26.0000 - São Paulo - VOTO N.o 29.447- 9/9
Em suma, não havendo solução ainda para a questão das
penhoras no rosto dos autos e dos contratos de honorários advocatícios, não
há de se cogitar na expedição de MLJ em prol da patrona do agravante, nem
tampouco em benefício deste, relativamente à quantia remanescente.
Por fim, as petições veiculadas pelo agravante (fls. 27/28 e
30/33), assim como a decisão agravada, não tratam do pedido de expedição
de MLJ em favor do Espólio de Reynaldo Fanganiello Júnior, referente ao
pagamento de 10% de honorários contratuais em favor da patrona, Dra.
Daniela Fanganiello Bessa. Logo, a pretensão não poderá ser apreciada por
este órgão ad quem. Com efeito, a matéria nova suscitada neste recurso não
poderá ser conhecida, eis que não foi deduzida anteriormente nos autos do
cumprimento de sentença e também não foi decidida na decisão ora
hostilizada. É incabível o seu acréscimo na fase recursal.
Pelas razões acima expendidas, conclui-se que o decisum
impugnado deve ser prestigiado em sua integralidade.
Diante do exposto, não se conhece de parte do agravo de
instrumento e, na parte conhecida, nega-se provimento ao recurso.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
...